Tribunal: TJMT
Processo: 1009945-29.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009945-29.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (RECORRENTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA VILLAR BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 832.675.141-34 (RECORRIDO), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DE OLIVEIRA - CPF: 825.061.911-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1009945-29.2024.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos: SILVIA CRISTINA VILLAR BORGES DE OLIVEIRA e PAULO CEZAR DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/11/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO –
EXTRAVIOS TEMPORÁRIOS DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO APÓS 5 DIAS DO DESEMBARQUE – TRECHO DE IDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual os reclamantes alegam que adquiriram passagens aéreas de ida e volta para o itinerário Sinop/MT a Porto Seguro/BA; a viagem de ida com saída no dia 21/03/2024, às 20h:40 min e chegada no dia 22/03/2024 às 10h:00min.

2.

Aduzem que foram surpreendidos no desembarque com a informação de extravio de sua bagagem, recebendo a única informação de que receberia noticiais de sua mala, conforme comprovante de irregularidade.

3.

Sustentam, ainda, que receberam a bagagem apenas após 5(cinco) dias do desembarque em Porto Seguro/BA.

4.

In casu
, os recorridos lograram êxito em comprovar seus argumentos, consubstanciado no extravio temporário de suas bagagens que se encontrava sob a responsabilidade da recorrente, situação que
configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral.

5.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores ultrapassam a esfera do mero aborrecimento comumente suportado pelos passageiros da empresa de transporte aéreo, levando em consideração que os reclamantes ficaram sem sua bagagem, por cerca de 5(cinco) dias, no trecho de ida.

6.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

8.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM PELA COMPANHIA AÉREA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INDEMONSTRADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

O extravio de bagagem, de forma temporária e/ou definitiva, configura falha na prestação do serviço e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos materiais e morais.”
(N.U 1002438-70.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 14/04/2024).

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O transporte de bagagem se trata de obrigação acessória do contrato de transporte aéreo, devendo este serviço ocorrer de forma adequada e eficiente. Havendo prova de que a bagagem foi efetivamente extraviada, encontra-se caracterizada a conduta ilícita.

2. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). No caso, os danos materiais (emergentes) foram comprovados por meio de notas fiscais.

3. O extravio de bagagem gera dano moral in re ipsa e decorre tão somente da conduta da instituição financeira, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais. 4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o extravio da bagagem e a espera no aeroporto para recebê-las, necessitando inclusive de hospedagem em Cuiabá, a indenização arbitrada na sentença em R$ 3.500,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

5. Recurso Inominado conhecido e não provido. 6. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).”
(N.U 1003135-08.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

9.

Com relação aos danos materiais, deve ser mantidos como determinado na sentença no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois, as notas fiscais acostadas a inicial comprovam as despesas suportadas pelos reclamantes, devido ao extravio de suas bagagens.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre a condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024